Tribunal: TJPA
Processo: 0190036-65.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
AMEA?A. CRIME CONTRA A MULHER. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICA??O DA PENA CONFIGURADA. SUSPENS?O CONDICIONAL DA PENA APLICADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_____________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0190036-65.2016.8.14.0133
COMARCA DE MARITUBA
APELANTE:
FABRÍCIO SILVA CORREA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
DESa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA

AMEAÇA. CRIME CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA CONFIGURADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA APLICADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para modificar a pena para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para ser cumprida em regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena por um período de (02) dois anos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por FABRÍCIO SILVA CORREA, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada às fls. 40/42, pela Vara Criminal de Marituba, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, pela prática do crime do art. 147, do Código Penal c/c art. 7o da Lei 11.340/2006 (ameaça).

Noticia a peça acusatória que no dia 31/12/2015 o réu ameaçou de morte sua companheira, pois não aceitava o fim do relacionamento.

Aduz que o réu tinha um relacionamento com a vítima por 12 (doze) anos e terminou porque a companheira descobriu a traição do denunciado.

No dia do ocorrido o denunciado foi ate a casa da vítima e começaram a discutir, sendo afirmado que o réu possuía uma faca na cintura e ao tentar usa-la foi abordado pela sua irmã que mandou o mesmo sair da casa passando então a ameaçar a vítima de morte.

Foi denunciado e condenado nos termos da exordial acusatória, art. 147, do Código Penal c/c art. 7o da Lei 11.340/2006 (ameaça).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para que seja redimensionada a pena-base.

Por ser o crime apenado com detenção, não necessita da figura do revisor.

É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Ao contrário do que afirma o apelante existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria capazes de sustentar a sentença condenatória.

Como ficou demonstrado a vítima e a testemunha ocular foram firmes em apontar o apelante como autor da ameaça, além de que foi descrito com riqueza de detalhes a ação do mesmo, que estava portando uma faca e agrediu a vítima, por não aceitar o fim da relação (depoimentos judiciais fl. 40 verso).

Mantém-se a condenação pela prática do delito de ameaça se as declarações da vítima são firmes, coesas e harmônicas no sentido de que o réu a ameaçou de morte, tudo presenciado pela filha da vítima.

O objeto jurídico do delito de ameaça é a liberdade psíquica, íntima, a tranquilidade do espírito e o sossego da vítima. Se há prenúncio de mal injusto feito pelo autor dos fatos, configurado está o tipo previsto no artigo 147, caput, do Código Penal -Em delito de ameaça ocorrido no âmbito da violência doméstica é plenamente aceitável e de especial importância o relato da vítima como meio probatório, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. (TJ-MG - APR: 10481160449148001 MG, Relator: Wanderley Paiva Data de Julgamento: 18/06/2019 Data de Publicação: 26/06/2019).

Quanto à pena-base aplicada entendo que a mesma deve ser reduzida, não para o patamar mínimo, como pleiteia a defesa.

Observo que o apelante agiu com modus operandi excessivo, além de que pelo relato dos depoimentos o condenado foi até a casa da vítima ameaçá-la porque não aceitava o fim do relacionamento, a ameaçando de morte, inclusive qualquer pessoa que se relacionasse.

Relatam, ainda, que estava portando uma faca e que travaram luta corporal, portanto, acertadamente o magistrado
a quo
valorou a culpabilidade negativamente por excesso de dolo na conduta (fl. 41).

Verifico que as demais circunstâncias judiciais foram todas favoráveis e, mesmo assim, a pena-base foi aplicada no patamar máximo de maneira equivocada razão pela qual passo a nova dosimetria da pena.

Adoto as circunstâncias judiciais e mantenho-as modificando apenas a pena-base para 04 (quatro) meses de reclusão, em razão do dolo excessivo na culpabilidade (fl. 41).

Ausentes atenuantes.

Presente no caso e valorada pelo magistrado de piso, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea F, do CP, agravo a pena em 1/6 (fl. 41 verso), passando para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, que a torno definitiva pro ausência de casos de aumento e diminuição.

Adoto o regime aberto para o cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ter sido o crime praticado com grave ameaça, art. 44 do CP.

Como feito pelo magistrado
a quo
, presentes os pressupostos do art. 77 do CP, aplico a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, devendo o apelante:

1 - Prestar serviços à comunidade - art. 78, §1º, do CP

2 - Comparecimento em juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades - art. 78 do CP.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a pena para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para ser cumprida em regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena por um período de (02) dois anos. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora